Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000210-06.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000210-06.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A. E GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDE O RECORRENTE DISCUTIR SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOIR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INCABÍVEL. OPEROU-SE A COISA JULGADA. ART. 467 DO CPC/73. PRECEDENTE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em tela, verifica-se que a fixação da verba sucumbencial se deu mediante decisão judicial já transitada em julgado, sendo que em seguida iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, que ao ser sentenciada, o apelante manejou o presente recurso com o intuito de obter a mudança da base de fixação dos honorários de sucumbência, firmada na sentença que julgou a ação cautelar, afirmando que seria correta para tanto, a aplicação do art. 20 §4º do CPC/73.

II - Não é mais possível discutir valores de honorários sucumbenciais fixados anteriormente em decisão já transitada em julgado. Portanto, tal ponto já foi há muito superado, tendo ocorrido a coisa julgada - Art. 467 do CPC/73

III – Recurso conhecido, mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000210-06.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A. E GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO Cível interposta por GAFISA S.A. e GAFISA SPE 72 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, decorrente da AÇÃO CAUTELAR.

A parte apelada é MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ.

A sentença guerreada foi a seguinte:

(...) Houve bloqueio e a consequente transferência de valores para a conta do juízo, referente aos honorários sucumbenciais (...)

Assim sendo, tendo o executado satisfeito a obrigação, nos termos do art. 794 inciso I, DO Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

Expeça-se alvará (...)

Busca o recorrente que seja reduzido o valor atribuído aos honorários sucumbenciais, que fora fixada no patamar de 20% sobre o valor da causa em sentença que apreciou a ação cautelar. Aduz que a fixação de honorários deve ser feita com base no art. 20, §4º do CPC/73, devendo ser afastada a verba honorária exorbitante e que não está pautada no regramento processual.

Contrarrazões à apelação – id n.
4201969 - Pág. 1
.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000210-06.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A. E GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, aplicando-se a normativa do CPC/73, considerando que a sentença fora prolatada sob a égide deste Diploma Legal.

Verifica-se dos autos que o apelante requer a modificação dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, bem com a respectiva redução de tais valores fixados na sentença, referente ao julgamento da ação cautelar, os quais foram fixados na margem de 20% sobre o valor da causa, sendo que o recorrente afirma que este patamar incorreu em
error in procedendo
, pois não observou o regramento do art. 20, §4º do CPC/73.

Não obstante a alegação do recorrente, verifica-se que a fixação da verba sucumbencial se deu mediante decisão judicial já transitada em julgado, sendo que em seguida iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, de modo que não é mais possível se discutir valores fixados anteriormente em decisão já transitada em julgado. Portanto, tal ponto já foi há muito superado, considerando-se que a oportunidade para discutir a fixação da verba sucumbencial fixada na mencionada sentença seria o recurso de apelação contra a respectiva decisão.

Nesse diapasão, constata-se que o recorrente pretende discutir a verba honorária fixada quando do julgamento da ação cautelar, na presente oportunidade, quando manejou recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sendo que este não foi o ato decisório que fixou a verba honorária, que é objeto da presente irresignação, ou seja, o apelante pretende discutir verba sucumbencial que fora fixada em ato decisório anterior, o qual já transitou em julgado, por meio do presente recurso.

Ressalta-se que o argumento que se pauta o recorrente não diz respeito a erro de cálculo ou excesso de execução propriamente dita, conforme sua alegação, o que pretende, na realidade, é a mudança da base de fixação dos honorários de sucumbência, firmada na sentença que julgou a ação cautelar, afirmando que seria correta para tanto, a aplicação do art. 20 §4º do CPC/73, o que não é possível neste momento processual e por meio do presente recurso, em decorrência da ocorrência da coisa julgada.

Nesse sentido, segue o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. LIMITES. HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO. LIMITES.

1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo §3º autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que "a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda".

2. O Capítulo que trata da liquidação de sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada em sede de impugnação.

3. Assim, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor. Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art. 475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a impugnação à execução de título judicial.

4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo.

Todavia, não se trata de medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se defender mediante prévia garantia do juízo.

5.
O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento. Precedentes.

6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável a fixação de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§ 3º, do CPC. Precedentes.

7. Recurso especial do recorrente Júlio César Fanaia Bello provido.

Recurso especial da instituição financeira não provido.

(REsp n. 1.148.643/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 14/9/2011.)

Ainda sobre este aspecto, vejamos o art. 467 do CPC/73:

Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

Sendo assim, verifica-se que pretende o recorrente trazer à baila questões que foram estabelecidas na sentença, que julgou a cautelar em questão, e que transitou em julgado, o que não é possível em decorrência da imutabilidade da coisa julgada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023